Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-93.2025.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-93.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA ELISABETH ROCHA - CPF: 023.023.381-38 (APELANTE), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 036.818.171-54 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, reconheceu parcialmente a abusividade dos juros remuneratórios, mas manteve a validade das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e do seguro prestamista, afastando a restituição em dobro. A parte autora pretende a exclusão dessas cobranças e a devolução dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
, tarifa de cadastro
foram cobradas sem a efetiva prestação dos serviços; e (
ii
) a contratação do seguro prestamista configura venda casada, em violação ao CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que se comprova por documento técnico idôneo juntado aos autos, afastando alegação de cobrança indevida.

4. A tarifa de registro do contrato revela-se legítima diante da comprovação do registro do gravame no órgão competente, inexistindo irregularidade ou excesso.

5. Nos termos do Tema 958/STJ, admite-se a cobrança das referidas tarifas desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço, inexistindo abusividade no caso concreto.

6. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ausente prova de imposição ou condicionamento à concessão do crédito, prevalecendo a liberdade contratual do consumidor.

7. A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de prática coercitiva impede o reconhecimento de ilegalidade, mantendo-se hígidas as cláusulas pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e prevista a cobrança no instrumento contratual. 2. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada na ausência de prova de imposição ou condicionamento à concessão do crédito.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KEILA ELISABETH ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação de “Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento” (Proc. no 1000769-93.2025.8.11.0046), ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à média de mercado à época da contratação, declarar a descaracterização da mora, determinar a readequação do débito com compensação dos valores pagos a maior e a restituição simples das quantias indevidas, bem como manter a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, afastando a devolução em dobro

(cf.
Id.
no
355240887
).

A apelante afirma que a sentença merece reforma quanto à validade das tarifas contratuais e do seguro prestamista.

Aduz que não houve comprovação da prestação dos serviços de avaliação do bem e registro do contrato, bem como sustenta a ocorrência de venda casada na contratação do seguro.

Enfatiza que tais cobranças seriam abusivas, requerendo sua exclusão e a restituição dos valores pagos.

Defende que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade das cobranças.

Sustenta no mérito que houve violação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pede então o provimento do recurso para afastar as tarifas e o seguro, com restituição dos valores
(cf. Id. no
355240891
)
.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(cf. Id. no
355240894
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu parcialmente a abusividade contratual, mantendo, contudo, a validade das tarifas e do seguro.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e da contratação do seguro prestamista.

Em relação à queixa recursal da parte autora, verifica-se que suas alegações não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

No caso, quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 399,00, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos o TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO (cf. ID
no
355240878), comprovando a efetiva prestação do serviço, o que afasta qualquer alegação de cobrança indevida.

Quanto à tarifa de cadastro,
tem sua cobrança autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, sendo válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como ocorreu no presente caso
. No caso concreto, não há prova de relacionamento anterior entre as partes, de modo que legítima a cobrança.

Da mesma forma, no tocante à tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00, restou demonstrado, por meio do documento de ID 355240874, que o gravame foi devidamente registrado no órgão competente, evidenciando a regularidade da cobrança.

Conforme o Tema 958 do STJ:

“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

Preliminar: (...)

(
ii
) definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização de juros configuram cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial; (...)

III. Razões para decidir (...)

4.Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. 5. As tarifas de cadastro, avaliação do
bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

Tese de julgamento: (...)

2. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

(...) (N.U 1003661-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)”

Na hipótese, as tarifas estão previstas no contrato, e os valores cobrados não se mostram excessivos frente aos praticados no mercado.

A alegação da apelante de que os serviços não foram prestados é genérica e desacompanhada de qualquer indício probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de veracidade do contrato assinado, no qual consta a descrição do veículo avaliado e a necessidade de registro da garantia fiduciária.

Quanto à alegação de venda casada em relação ao seguro prestamista, também não assiste razão à apelante.

Relativamente ao seguro prestamista, o STJ definiu, no Tema 972, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Entretanto
, verifica-se que a contratação do seguro consta expressamente no contrato firmado entre as partes (ID 355240875, pág. 03), inexistindo prova de imposição ou condicionamento à concessão do crédito.

A existência de instrumento apartado ou de opção clara de adesão no contrato afasta, a priori, a configuração de venda casada, demonstrando o exercício da liberdade de contratar pela parte autora.

Não havendo prova de coação ou condicionamento da liberação do crédito à contratação do seguro, deve prevalecer o pactuado.

Por fim, inexistindo ilegalidade nas cobranças impugnadas, resta prejudicado o pedido de restituição dos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026